Tribunal: STF
Processo: ARE 1516484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado — Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Policial Militar não faz jus a conversão do tempo de trabalho insalubre para tempo comum — Aplicabilidade do RE 1.014.286/SP-RG (Tema 942) apenas aos servidores públicos e não aos militares estaduais — ADO de nº 28 e PUIL 0000036-59.2022.8.26.9059 em tal sentido — R. Sentença mantida — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII; 39, § 3º; 40, §9º, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Descendo para o plano do caso em tela, o E. STF, na sua forma plenária, ao julgar o ADO de nº 28, relatado pela Ministra Cármen Lúcia estabeleceu que "a interpretação do § 1º, do art. 42, da Constituição da República, impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, §4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual”. 



    Em julgamento proferido a 17.8.22., o Ministro Alexandre de Moraes assentou no ARE 1.391.300, em reforma de v. Acórdão deste Estado, que a decisão rescindida se baseou em dois fundamentos equivocados: "Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014)". 



    Na mesma linha, o ARE 1.384.261/SP, julgado a 31.5.22., com relatório a cargo do Ministro Ricardo Lewandowski, que sintetizou nos seguintes termos a situação do policial militar paulista que buscou a aplicação do Tema 942 ao seu tempo de serviço: "Revisão de certidão. Tempo de contribuição. Tempo trabalhado como Policial Militar. Tempo trabalhado em condições especiais convertido em tempo comum. Descabimento. Regime próprio. Regência do DL 260. Recurso desprovido”. 



    Os julgados mais recentes possuem unívoco entendimento a respeito da inaplicabilidade do Tema 942 aos militares estaduais: RE 1.032.561, j. 24.02.22, relatado pelo Ministro Dias Toffoli e ARE 1.362.188, j. 01.02.22, Ministra Cármen Lúcia. 



    Nesta trilha, andou a E. Turma de Uniformização do sistema local, pois no julgamento do PUIL nº 0000036-59.2022.8.26.9059, ela logrou a firmar a seguinte tese: 



    POLICIAL MILITAR - CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO TEMA Nº 942, DO STF, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO AOS POLICIAIS MILITARES, DETERMINADO PELO DECRETO-LEI Nº 260/70, QUE FOI RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente